Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018691-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONVERSÃO EM RENDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para determinar a exclusão da recorrente dos cadastros de restrição de crédito. O recorrente sustenta que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa por depósito integral realizado em outra ação ordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário executado se encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, em razão de depósito integral realizado em ação ordinária posteriormente extinta por desistência do próprio contribuinte, com levantamento dos valores pelo fisco.

III. Razões de decidir

3. O depósito integral em dinheiro é, de fato, hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, II, do CTN.

4. No entanto, tendo havido extinção da ação ordinária por pedido de desistência e conversão dos valores depositados em renda da Fazenda Pública, não subsiste a suspensão da exigibilidade, por inexistência de garantia atual do crédito.

5. A jurisprudência nacional é firme ao exigir a subsistência do depósito judicial em favor do credor para que se configure a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, pressupõe a subsistência do depósito integral em favor do fisco. 2. Extinta a ação originária com levantamento do valor pelo ente público, inexiste causa suspensiva da exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgR no 1017421-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025, DJE 18.03.2025; Súmula 112/STJ.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1018691-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
M. D. MÓVEIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
M. D. Móveis Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 254014691, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de determinar a retirada do Recorrente dos órgãos de restrição do crédito.

O Recorrente, em resumo, dispõe que a Execução Fiscal não poderia prosseguir, uma vez que o crédito vindicado se encontra garantido por meio de outra ação, em que ocorreu o depósito integral, e em dinheiro, do valor.

Neste sentido, requer a aplicação do disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, a fim de que se reconheça que o valor vindicado não pode ser cobrado.

Requer, então, a reforma da decisão recorrida, no intuito de que se reconheça a suspensão do crédito.

O Recorrido, no ID no 280937894, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
M. D. Móveis Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 254014691, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de determinar a retirada do Recorrente dos órgãos de restrição do crédito.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento, esta sendo a necessidade da aplicação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

É necessário dispor que, como já mencionado, o Recorrente registra que o crédito se encontra garantido, em razão do depósito integral e em dinheiro no feito no 1006193-73.2021.8.11.0041 (Ação Ordinária).

O artigo 151, II, do CTN, registra:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]

Como pode ser verificado, de fato, o depósito integral é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no entanto, não se confere esta circunstância hodiernamente, com relação aos créditos.

Há de se verificar que, realmente, ocorreu o mencionado depósito na ação ordinária que discutiu a validade dos débitos, no entanto, o feito se encontra extinto, mediante pedido de desistência, formulado pelo próprio Recorrente.

Confere-se que, o depósito foi convertido em renda ao Recorrido, logo, de maneira objetiva, não se constata o cumprimento do regulado no dispositivo alhures, ante a ausência do depósito integral do montante da dívida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS SUPRIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

2. "Diante do não preenchimento dos requisitos do art. 151, V, do CTN c/c artigo 300 do CPC, somente é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal e Súmula 112 do STJ”.

[...]

(N.U 1017421-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2025, Publicado no DJE 18/3/2025).

A partir destas considerações, em razão de o feito com os respectivos depósitos ter sido extinto, mediante Sentença transitada em julgado, bem como, em face de os mencionados valores terem sido levantados em favor do Recorrido, não é possível aplicar o regulado no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 254014691, esta que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025